Tribunal: STF
Processo: Rcl 60612
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS MEDIDAS CAUTELARES NA ADPF 828. INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO QUE DECORRE DE RELAÇÃO TRABALHISTA PRÉVIA. VERBAS RESCISÓRIAS QUITADAS. OCUPANTES AUTORES QUE NÃO OSTENTAM CONDIÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.